Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-17.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000745-17.2019.8.11.0033
APELANTE: SONIA ROSANGELA DE MELO
APELADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SONIA ROSANGELA DE MELO em face de sentença prolatada na Ação de Concessão de Aposentadoria Especial no 0018006-82.2015.8.11.0055, visto id. 83467983, que julgou improcedente o pedido exordial, firmando que “a autora não postula diferenças salariais, mas sim, o cômputo do tempo efetivamente prestado na atividade de docência como especial, para fins de aposentadoria com 25 anos, o que resta inviável, à luz do ordenamento jurídico diante da impossibilidade de convalidação da inconstitucionalidade perpetrada pelas partes”.
Com efeito, a parte autora firmou na exordial ser servidora pública do município de São José do Rio Claro, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 01/02/1993 até a presente data.
Intentou na oportunidade seja o requerido condenado a reconhecer o período de 01/02/1993 a 10/06/2009 como tempo de serviço em exercício de atividade de magistério de educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como a conceder à parte Autora o benefício de aposentadoria especial de professora, a partir do requerimento administrativo (01/05/2019), com a condenação do pagamento das prestações em atraso, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações.
Ao final, requer a reformar da sentença.
Não foram acostadas contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelante, ajuizou Ação Ordinária, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 48.000,00.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora